Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-36.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001502-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIO DE CAMPOS CARVALHO - CPF: 717.736.821-30 (APELADO), KEVINY RODRIGUES DE JESUS FERREIRA (VÍTIMA), OSVALDO PATRICK REZENDE FRAGERRI (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, VII, DO CP). RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP E DAS DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO CNJ No 484/2022. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES CORROBORATÓRIAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em ação penal que imputava ao acusado o crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do CP). A acusação sustentava materialidade e autoria com base, sobretudo, em reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa e na recuperação do celular subtraído em estabelecimento comercial. A sentença absolveu com fundamento no art. 386, VII, do CPP, por entender inválido o reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP e das diretrizes da Resolução CNJ no 484/2022, e por inexistirem provas independentes de corroboração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico feito sem observância do art. 226 do CPP e da Resolução CNJ no 484/2022 possui valor probatório idôneo para lastrear condenação; (ii) estabelecer se há, no conjunto dos autos, provas ou evidências independentes aptas a corroborar a autoria; (iii) determinar se, remanescendo dúvida razoável sobre a autoria, incide a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP (in dubio pro reo).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, na fase inquisitorial e em juízo, para assegurar fidedignidade ao ato de reconhecimento; a inobservância acarreta a invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva (Tema 1.258/STJ).

4.

A Resolução CNJ no 484/2022, art. 8o, II, orienta que o reconhecimento se faça com a apresentação do investigado junto a, no mínimo, outras quatro pessoas semelhantes, evitando sugestionamentos e viés de confirmação.

5.

Reconhecimento fotográfico realizado por meio de álbum policial em desacordo com tais diretrizes não confere segurança probatória, mormente quando a própria vítima manifesta hesitação quanto à identificação.

6.

Na ausência de provas independentes — como prisão em flagrante, apreensão do bem em poder do acusado ou testemunho direto e seguro — o reconhecimento viciado não pode ser suprido por elementos indiretos.

7.

A palavra da vítima, embora de relevo nos crimes patrimoniais, exige coerência, firmeza e observância dos parâmetros legais do reconhecimento para sustentar decreto condenatório.

8.

O processo penal impõe a observância da presunção de inocência; persistindo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição (precedente: N.U 1028914-65.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, j. 06/02/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento (fotográfico ou pessoal) realizado sem observância do art. 226 do CPP e das diretrizes da Resolução CNJ no 484/2022 não possui idoneidade para fundamentar condenação. 2. A condenação pode se apoiar em provas independentes e não contaminadas pelo ato viciado de reconhecimento, desde que robustas e convergentes. 3. Inexistindo elementos autônomos suficientes de corroboração e subsistindo dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, VII; CPP, arts. 226 e 386, VII; Resolução CNJ no 484/2022, art. 8o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.258 (REsp no 1.953.602/SP, REsp no 1.986.619/SP, REsp no 1.987.628/SP e REsp no 1.987.651/RS); TJMT, N.U 1028914-65.2023.8.11.0003, Segunda Câmara Criminal, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1001502-36.2021.8.11.0002, que
absolveu

Márcio de Campos Carvalho
da acusação que lhe foi imputada na denúncia, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

O Ministério Público, inconformado, pleiteia a
condenação
do acusado nos exatos termos da denúncia, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, sob o argumento de que materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos elementos que subsidiaram os autos.

Nas contrarrazões, a defesa repele as aduções ministeriais e requer seja
negado provimento
ao apelo (id. 313515911).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
provimento
do recurso para condenar o apelado, pontuando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 324241353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Márcio de Campos Carvalho
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, imputando-lhe que, no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 19h, na Avenida da Feb, bairro Manga, em Várzea Grande/MT, o denunciado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 8, avaliado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencente à vítima Keviny Rodrigues de Jesus Ferreira.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado abordou a vítima no interior de um ônibus e, utilizando uma faca, anunciou o assalto, exigindo a entrega do aparelho celular. Após a subtração, o acusado desceu do ônibus e empreendeu fuga. A vítima registrou ocorrência e informou aos policiais sobre a localização do aparelho conseguida pelo sistema de rastreamento. Com essas informações, os policiais diligenciaram até a loja "AM Celulares", localizada na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá-MT, onde encontraram o objeto subtraído. A vítima compareceu à delegacia e realizou o reconhecimento fotográfico do denunciado como autor do roubo (id. 313515011).

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que o reconhecimento fotográfico realizado não seguiu os parâmetros estabelecidos na Resolução no 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça e que não havia outras provas independentes que corroborassem a identificação do acusado.

Pois bem.

A despeito da irresignação ministerial de primeira instância, entendo que o pleito recursal
não mereça prosperar,
pois, ainda que comprovada a materialidade do delito (boletim de ocorrência, pelo auto de avaliação indireta do objeto subtraído e pelos depoimentos testemunhais), o mesmo não se pode dizer quanto a autoria delitiva.

Analisando detidamente os autos, verifico que o conjunto probatório não oferece segurança suficiente para a condenação do apelado O principal elemento de identificação do acusado como autor do crime foi o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase investigativa, procedimento que, conforme bem destacado na sentença recorrida, não observou as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e as diretrizes estabelecidas na Resolução no 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça:

“Conveniente, ainda, registrar que procedimento foi realizado com álbum fotográfico DERRFVA, em desacordo com a recomendação expressa do art. 8.o, II, da Resolução n.o 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta a apresentação da pessoa investigada ou de fotografias junto a, no mínimo, quatro outras semelhantes e não relacionadas ao fato. Friso que essa exigência mínima não constitui mero formalismo, mas medida voltada à preservação da fidedignidade do ato de reconhecimento, justamente por sua reconhecida fragilidade técnica.”
(id. 313515902).

Com o julgamento do Tema 1258 pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais no 1953602/SP, 1986619/SP, 1987628/SP e 1987651/RS), consolidou-se novo entendimento, no sentido de que as regras do artigo 226 do Código de Processo Penal são de observância obrigatória, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva.

Não obstante, a mesma tese fixada no referido precedente qualificado expressamente consignou, em seu item 3.4, que
"Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento",
o que não se verifica nos presentes autos.

A informação de que o acusado teria tentado entregar o objeto subtraído em uma banca de celulares é indireta, baseada no relato da testemunha
Osvaldo Patrick Rezende Fragerri
, que apenas acompanhou a diligência policial, para recuperar o celular, o qual foi encontrado em uma banca de celular (id. 313515902).

Ademais, não houve prisão em flagrante, nem apreensão do objeto subtraído em poder do acusado, circunstâncias que, se presentes, poderiam reforçar a imputação de modo mais seguro.

O aparelho celular foi recuperado em uma loja denominada "AM Celulares", localizada na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá-MT, sendo que sequer há nos autos depoimento direto do proprietário do estabelecimento que pudesse confirmar essa informação de forma mais segura e detalhada.

O
acusado
, por sua vez, desde a fase investigativa, sempre negou envolvimento nos fatos delituosos. Em sede judicial, reiterou sua ausência de participação no roubo. A constância e coerência da narrativa defensiva ao longo de toda a instrução processual evidencia a debilidade da tese acusatória, notadamente diante das irregularidades verificadas nos procedimentos de reconhecimento pessoal.

Outrossim, o argumento ministerial de que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes contra o patrimônio, embora correto em tese, não se sustenta no caso concreto, diante da hesitação demonstrada pela própria vítima em juízo quanto ao reconhecimento do acusado e da inobservância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento fotográfico: “
Quando questionada sobre o reconhecimento fotográfico, afirmou que: “tive dúvida, mas era o que mais parecia para mim”
(id. 313515902).

E, como se sabe,
o processo penal, estruturado sobre os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência, rejeita condenações fundadas em dúvidas razoáveis. O princípio do
in dubio pro reo
, de hierarquia constitucional, determina que, diante da ausência de certeza sobre autoria e materialidade, prevaleça a absolvição, decisão corretamente adotada pelo juízo de primeiro grau.

Como exarado no seguinte precedente:

“(...) A imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal. Não demonstrada à materialidade e a autoria de forma concreta, a qual orbita em torno de suposições, deve ser o réu absolvido por insuficiência de provas robustas e em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo.”
(N.U 1028914-65.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

Não se pode admitir, no âmbito penal, que meras conjecturas, presunções ou versões contraditórias sirvam de fundamento para restringir o direito fundamental à liberdade, especialmente quando, como no presente caso, considerando a evolução jurisprudencial quanto à necessidade de observância rigorosa das formalidades no reconhecimento de pessoas e a ausência de outros elementos probatórios independentes que corroborem de forma inequívoca.

Com essas considerações,
mantenho o

desfecho absolutório
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com parecer da d. Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal manejado pela acusação, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025